Tribunal: TJDFT
Processo: 0739450-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739450-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: TEREZA DE JESUS CORREA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas pela qual, nos autos da Execução ajuizada contra TEREZA DE JESUS CORREA NASCIMENTO, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis da parte agravada. Esta a decisão agravada: “Este Juízo já deferiu todas as consultas à sua disposição para localização de bens expropriáveis do devedor e sendo os resultados infrutíferos. Dessa forma, não se justifica o deferimento de expedição de ofício ao INSS para buscar informações de eventual relação de emprego do executado. Prosseguindo na análise dos pedidos, a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Previdência, ou até mesmo a consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, mantido pelo referido órgão é ferramenta de que dispõe o poder público para a implementação de medidas contra o desemprego e para assistir desempregados, na forma da Lei no 4.923/65, sendo utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Assim, malgrado seja, em tese, viável a utilização dos dados constantes do referido cadastro para outros objetivos, não parece razoável desvirtuar a sua finalidade legal, baseada no interesse público, para atender interesses precipuamente particulares, mormente quando por intermédio do Poder Judiciário absorvendo encargos processuais que deveriam ser suportados pelas próprias partes. Nesse contexto, indefiro o pedido” – ID 248963082 dos autos de origem. A parte agravante alega em síntese que, “ao realizar o pedido de ofício para os órgãos de trabalho, é porque se trata de um meio excepcional, considerando que não obteve êxito nas medidas convencionais adotadas”. E pede: “Em razão do exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade para fins de reformar a decisão agravada e que, em caráter de antecipação de tutela, conforme disposto no art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, determinar: a) A expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, para esclarecer se a Sra. Tereza de Jesus Correa Nascimento, possui algum registro de trabalho ativo”. Preparo recolhido (ID 76277483). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, a parte agravante requer, “em caráter de antecipação de tutela, conforme disposto no art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, determinar a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, para esclarecer se a Sra. Tereza de Jesus Correa Nascimento, possui algum registro de trabalho ativo”. Muito bem. O cadastro CAGED, mantido pelo Ministerio do Trabalho, foi instituido pela Lei Federal 4.923/65 para a coleta de dados estatisticos vinculados aos postos de trabalho criados e ocupados e para possibilitar a concessao de seguro-desemprego, conforme consta no site do Ministerio do Trabalho e Previdencia: “Este Cadastro Geral serve como base para a elaboracao de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisoes para acoes governamentais. E utilizado, ainda, pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vinculos trabalhistas, alem de outros programas sociais. (...) O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissoes e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT). E utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vinculos trabalhistas, alem de outros programas sociais. Este Cadastro serve, ainda, como base para a elaboracao de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisoes para acoes governamentais”. Assim, inviável desconstituir o que definido pela decisão agravada: “A expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Previdência, ou até mesmo a consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, mantido pelo referido órgão é ferramenta de que dispõe o poder público para a implementação de medidas contra o desemprego e para assistir desempregados, na forma da Lei no 4.923/65, sendo utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Assim, malgrado seja, em tese, viável a utilização dos dados constantes do referido cadastro para outros objetivos, não parece razoável desvirtuar a sua finalidade legal, baseada no interesse público, para atender interesses precipuamente particulares, mormente quando por intermédio do Poder Judiciário absorvendo encargos processuais que deveriam ser suportados pelas próprias partes”. No sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE OFÍCIO AO CAGED. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de ofício ao CAGED, requerido pelo exequente para identificar vínculo empregatício da parte devedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima e necessária a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, para localizar vínculo empregatício da executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão interlocutória recorrida foi proferida em fase de cumprimento de sentença, por isso o cabimento do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC. 4. O pedido de expedição de ofício ao CAGED exige demonstração da impossibilidade de obtenção das informações diretamente pelo exequente, conforme previsto no art. 438 do CPC e na jurisprudência consolidada do TJDFT. 5. O CAGED, criado pela Lei no 4.923/1965, tem finalidade estatística e social, não servindo como ferramenta específica para localização de bens ou numerário para execução. 6. A utilização da cooperação judicial (arts. 6o, 772 e 773 do CPC) pressupõe esgotamento prévio de diligências ao alcance da parte exequente e demonstração de utilidade concreta da medida para a satisfação do crédito. 7. Revela-se inadequado deslocar ao Judiciário a obrigação de realizar diligências próprias do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Tese de julgamento: "O CAGED, criado pela Lei no 4.923/1965, tem finalidade estatística e social, não servindo como ferramenta específica para localização de bens ou numerário para execução." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 772, 773 e 438; Lei no 4.923/1965. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0711926-67.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 14.07.2022; TJDFT, AI no 0704723-83.2022.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 18.05.2022; TJDFT, AI no 0706504-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 06.06.2023”. (Acórdão 2036563, 0716978-68.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) Passo à análise do pedido de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para verificar se a parte agravada tem algum registro de trabalho Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Assim, diante da possibilidade de penhora de rendimentos da parte agravada para fins de pagamento de débito exequendo, cabível expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para verificar se a parte agravada tem algum registro de trabalho. Ressalta-se que, como definido pela decisão agravada, “este Juízo já deferiu todas as consultas à sua disposição para localização de bens expropriáveis do devedor e sendo os resultados infrutíferos”. Por oportuno: “Direito processual. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. pesquisa via sisbajud. reiteração. modalidade teimosinha. princípio da razoabilidade. consulta ao inss. utilidade da medida. princípio da cooperação. recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao SISBAJUD, na modalidade teimosinha, bem como de expedição de ofício ao INSS, sob a justificativa de tumulto processual e da proteção legal de impenhorabilidade sobre verbas salariais e previdenciárias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de consultas ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, assim como a expedição de ofício ao INSS para identificação de vínculos empregatícios ou previdenciários de devedores. III. Razões de decidir 3. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. 4. Possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor. 5. O atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. 6. Desconhecidos bens do devedor, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de consulta ao INSS. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 833, inc. IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0722498-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. em 22/9/2021. STJ, AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. em 16/10/2018. TJDFT, AGI 0737961-64.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. em 29/10/2020. TJDFT, AGI 0700483-90.2018.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. em 30/05/2018. TJDFT, AGI 0712254-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. em 1/9/2021. STJ, AgInt no REsp 1.748.313/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2021. TJDFT, AGI 0711792-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio De Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 14/05/2024”. (Acórdão 2033535, 0715602-47.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. 1. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. 2. A expedição de ofício ao INSS é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício dos devedores e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1973104, 0742847-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.) Assim é que defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para definir possibilidade de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para verificar se a parte agravada tem algum registro de trabalho. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 16 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora